Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da certidão de ID 24150117, devendo o agravante informar se persiste o interesse no julgamento do recurso, considerando que os autos foram enviados ao juízo do domicílio do recorrente.